Tribunal: TJDFT
Processo: 0745916-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA-PARTE. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposição contida no art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. descabida a juntada e a apreciação de documentos anexados ao recurso de Apelação, porquanto, em verdade, trata-se de dilação probatória.
2. A propriedade de outros imóveis de propriedade da parte ou a sua não utilização para moradia própria não afastam a proteção do bem de família.
3. Resguarda-se ao credor a possibilidade de requerer, no curso do processo executivo, a penhora sobre fração de imóvel pertencente ao devedor, ressalvando-se, após a adjudicação, os direitos dos demais coproprietários, por meio do repasse da cota-parte lhes pertencente.
4. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
5. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa.
6. É possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem. Contudo, mesmo diante da manutenção da penhora, é incabível a alienação do bem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.